Tribunal: TJPA
Processo: 0008603-32.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO______________________
PROCESSO Nº
0008603-32.2018.8.14.0401
AGRAVO EM EXECUÇÃO
COMARCA DE BELEM-PA
ARAVANTE: VICTOR JOSÉ COSTA DA SILVA
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMO CEDIÇO, O ART. 146-B, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PREVÊ QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, AO ESTABELECER O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR, PODERÁ DETERMINAR A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, SEM QUE TAL MEDIDA SEJA CONSIDERADA DESPROPORCIONAL À EXECUÇÃO DA PENA OU ATENTATÓRIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÒRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
VICTOR JOSÉ COSTA DA SILVA,
através da Defensória Pública do Estado do Pará, inconformado com a decisão proferida pela Magistrada da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (fl.12/13), que aplicou o monitoramento eletrônico, por ocasião da progressão em regime aberto.

Em suas razões (fls. 04/07), pleiteia a retratação da decisão do juízo, a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, vez que o apenado foi progredido para o regime aberto.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Em obediência ao artigo 589, do Código de Processo Penal, a Magistrada
a quo
manteve a r. decisão combatida, por seus próprios fundamentos (fl. 17-v).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo e passo a analisá-lo.

Verificando o parecer ministerial, a doutrina e a jurisprudência, não há como discordar em nada do parecer do Custos Legis, razão pela qual o reproduzo, como fundamento do voto.

¿O agravante postula, em linhas gerais, a reforma da decisão que deferiu a progressão para regime aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Como cediço, o art. 146-B, da Lei de Execução Penal prevê que o
Juízo da Execução, ao estabelecer o cumprimento da pena em regime domiciliar, poderá determinar a monitoração eletrônica, sem que tal medida seja considerada desproporcional à execução da pena ou atentatória ao princípio da individualização da pena.

Da disposição legal, depreende-se que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do juízo da execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, a magistrada, ao deferir a progressão ao regime aberto com monitoramento eletrônico, pautou o decisum em seu livre convencimento motivado, diante da demonstração de inexistência de casa de albergado compatível com o regime fixado na decisão de progressão.

Assim a decisão agravada está alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a imposição de monitoramento eletrônico não se afigura atentatório aos direitos do apenado, nas hipóteses de ausência de vagas em estabelecimento compatível com o regime fixado na decisão de progressão de regime.

A propósito, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 641320/RS, processado sob o rito da repercussão geral, fixou diretrizes que devem ser observadas quando o apenado atende aos requisitos legais para a progressão, mas, face à ausência de estabelecimento penal adequado, continua a cumprir a pena em regime mais gravoso, conforme se verifica da ementa do referido julgado:

¿Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juizes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ¿colônia agrícola, industrial¿ (regime semiaberto) ou ¿casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas "b¿ e ¿c¿). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saida antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas: (...) Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto (STF. RE 641320, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Esse entendimento, aliás, foi consolidando com a Súmula Vinculante n° 56, segundo a qual: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA OPORTUNAMENTE.
2. No caso em exame, o agravante insurge-se contra decisão proferida por esta relatoria que deu provimento ao recurso especial, por entender que não se mostra desproporcional ou excessiva a determinação de que, ao lado das condições estabelecidas para o cumprimento da prisão domiciliar, seja, também, determinado o monitoramento eletrônico como medida complementar para assegurar o efetivo cumprimento da sanção imposta.
3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão" (HC 357.239/MG, Rei. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016. DJe 21/10/2016).¿

Isto posto, acompanho parecer ministerial, conhecendo do agravo e negando provimento. É o voto.
Belém, 30 de setembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora